Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712982-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CESAR MAIA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA EMBARGADO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador